Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA ATIVA. DESACATO. CRIME ÚNICO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL. LAUDO DE CORPO DE DELITO. ANIMUS LAENDENDI. CONSTATAÇÃO. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 599, STJ. ATO OBSCENO. LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS BOMBEIROS E DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RESISTÊNCIA E DESACATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Os depoimentos prestados por bombeiros e policiais militares, no exercício de suas funções, são revestidos de presunção de legitimidade, mesmo que na qualidade de vítimas de conduta delituosa, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos.
2. Evidenciada a prática de resistência ativa por parte da acusada em face dos bombeiros e dos policiais militares, não há que se falar em absolvição.
3. O fato de a ré haver proferido xingamentos contra todos os bombeiros e policiais militares, e não em face de um funcionário público específico, não afasta a tipicidade da conduta de desacato, que foi dirigida contra a honra da Administração Pública por meio de seus agentes. Constatado que os ilícitos foram dirigidos aos bombeiros e aos policiais militares em ocasiões distintas, não é possível falar em crime único.
4. Ao proferir diversos chutes em direção aos policiais, acabando por lesionar a mão de um dos agentes, a acusada, no mínimo, assumiu o risco de causar o resultado danoso ao bem jurídico tutelado (integridade corporal do agente de polícia), não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo de lesionar (animus laendendi).
5. Tratando-se de crime de dano praticado em face de patrimônio do Distrito Federal, não é possível a aplicação do princípio da bagatela, nos termos do enunciado de súmula n. 599 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Verificado que o crime de ato obsceno foi praticado em lugar aberto ao público, como descrito no tipo penal (art. 233, CP), não há como se acolher a tese defensiva de atipicidade da conduta.
7. Não se aplica o princípio da consunção entre o crime de resistência e o de desacato, porquanto a resistência não é meio necessário para a prática do desacato. Além disso, os respectivos tipos penais protegem bens jurídicos diversos e foram praticados com desígnios distintos.
8. Recurso conhecido e não provido.